Tribunal: TRF3
Processo: 5005286-46.2023.4.03.6110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1157/1327)

5005286-46.2023.4.03.6110

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005286-46.2023.4.03.6110

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: EDSON SIANGA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA LOPES GOMES DE JESUS LIMA - SP225174-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. DOENÇA SEM NEXO COM ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA OU DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. A parte autora sustenta possuir redução da capacidade laboral em razão de sequelas decorrentes de doença adquirida, requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a redução da capacidade laboral decorrente de doença autoimune, sem nexo causal com acidente de qualquer natureza ou com o trabalho, autoriza a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultam sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.

A concessão do benefício exige o preenchimento cumulativo dos requisitos consistentes na consolidação das lesões decorrentes de acidente, na redução da capacidade laboral para a atividade habitual e no nexo causal entre o evento e a sequela incapacitante.

Embora a redução da capacidade laboral possa ocorrer em grau mínimo para fins de concessão do benefício, permanece indispensável a demonstração de que a limitação decorre de acidente de qualquer natureza ou de doença equiparada a acidente do trabalho.

A perícia médica judicial constatou que o autor apresenta redução da capacidade laboral em razão de doença autoimune comum, sem origem traumática e sem nexo causal com acidente ou com o trabalho.

Doenças sem relação com o trabalho ou com acidente de qualquer natureza não configuram fato gerador do auxílio-acidente, conforme disciplina do artigo 20 da Lei n. 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de acidente de qualquer natureza ou de doença a ele equiparada.

A redução da capacidade laboral decorrente de doença autoimune sem nexo causal com acidente ou com o trabalho não autoriza a concessão de auxílio-acidente.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 20 e 86; Decreto no 3.048/1999, art. 104 e Anexo III; CPC, arts. 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF4, EINF 5001999-84.2011.404.7107, Terceira Seção, Rel. p/ Acórdão Celso Kipper, D.E. 10.09.2013; STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Convocado TJ/SP), Terceira Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010; TRF3, ApelReex 2004.61.02.003360-1, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, D.E. 21.07.2009; TRF3, AC 2004.03.99.013873-5/SP, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Eva Regina, D.E. 18.01.2010.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005286-46.2023.4.03.6110

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

APELANTE: EDSON SIANGA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA PAULA LOPES GOMES DE JESUS LIMA - SP225174-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de benefício por incapacidade laboral, condenando-a ao pagamento de verba honorária, observada a gratuidade de justiça.

Aduz, em síntese, o preenchimento de todos os requisitos necessários à obtenção do auxílio-acidente, razão pela qual requer a reforma do julgado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Discute-se nos autos o direito da parte autora a benefício de auxílio-acidente.

O auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória, disciplinado pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 e pelo artigo 104 do Decreto n. 3.048/1999.

Nos termos do artigo 86 da Lei de Benefícios Previdenciários, com a redação dada pela Lei n. 9.528/1997, o benefício "será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

A ocorrência do acidente, por si só, não acarreta a concessão do benefício. É condição inafastável que do acidente resultem lesões consolidadas que ocasionem redução da capacidade laborativa e que imponham ao segurado maior esforço para a realização das atividades que habitualmente exercia.

Presume-se, então, que o trabalhador portador de sequelas, em razão do maior esforço despendido para o desenvolvimento das atividades habituais, terá redução do ganho salarial, em caso de novo emprego. Não se trata, portanto, de benefício por incapacidade, mas de indenização para recompor o ganho salarial presumivelmente perdido em razão da redução da capacidade laborativa.

Portanto, para a concessão do auxílio-acidente faz-se necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (a) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; (b) a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia o segurado e (c) o nexo causal entre a consolidação das lesões e a redução da capacidade laborativa.

Ressalte-se o fato de que a relação das situações que dão direito ao auxílio-acidente (cf. anexo III do Decreto 3.048/1999) não é exaustiva, devendo ser consideradas outras em que comprovada, por perícia técnica, a redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, ainda que em grau mínimo.

Neste sentido:

"EMBARGOS INFRINGENTES. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DECRETO 3048/99, ANEXO III. REDUÇÃO MÍNIMA DA CAPACIDADE LABORATIVA. IRRELEVÂNCIA. 1. Quatro são os requisitos para a concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual, e (d) o nexo causal entre o acidente a redução da capacidade. 2. A relação das situações que dão direito ao auxílio-acidente, constantes do anexo III do Decreto 3.048/99, não é exaustiva, devendo ser consideradas outras em que comprovada, por perícia técnica, a redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia 3. Comprovada a existência de redução da capacidade, ainda que mínima, é de ser deferido o benefício de auxílio-acidente. Precedentes desta Terceira Seção e da Terceira Seção do STJ". (TRF4, EINF 5001999-84.2011.404.7107, Terceira Seção, Relator p/ Acórdão Celso Kipper, D.E. 10/09/2013)

Assim, uma vez demonstrada a redução permanente da capacidade laboral, devem ser considerados reunidos os requisitos definidos no artigo 86 da Lei n. 8.213/1991 para a concessão do auxílio-acidente, ainda que a redução ocorra em grau mínimo.

É o que se colhe da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recurso repetitivo:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.

1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.

2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

3. Recurso especial provido." (REsp 1109591/SC, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 08/09/2010)

Por outro lado, é indevida a concessão do benefício ao segurado que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa para o exercício da função habitual.

No caso dos autos, a perícia médica judicial de 1/3/2024 atestou a redução da capacidade laboral do autor (nascido em 1973, qualificado no laudo como operador de máquinas) conquanto portador de síndrome de Guillain-Barré.

De fato, observa-se que a pretendida concessão de benefício por incapacidade tem como causa de pedir a alegada incapacidade laboral decorrente de doença adquirida.

O próprio perito médico informou tratar-se de doença autoimune comum, sem origem traumática ou nexo causal com o trabalho exercido.

O artigo 20 da Lei n. 8.213/1991 equipara doença do trabalho com acidente do trabalho. Somente certos tipos de doenças, conectadas com o trabalho, são passíveis de constituírem fato gerador de auxílio-acidente.

Assim, as outras doenças não relacionadas com o trabalho - como é o caso daquela de que o autor é portador - não podem gerar auxílio-acidente.

Nesse sentido, cito julgados desta Corte:

"PREVIDENCIÁRIO. REMESSA OFICIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO COMPROVADO A OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.

Sentença condicionada ao reexame necessário. Condenação excedente a 60 (sessenta) salários mínimos.

Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 86 da Lei no 8.213/91 - quais sejam, qualidade de segurado, redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia em decorrência de acidente - é de rigor a concessão do auxílio-acidente.

Ausentes os requisitos necessários para a concessão de auxílio-acidente, pois não se constatou que tenha efetivamente ocorrido acidente de qualquer natureza, cujas seqüelas impliquem em redução da capacidade funcional do autor, não se enquadrando no conceito de acidente a descoberta de enfermidade cardíaca.

Remessa oficial e apelação a que se dá provimento, para julgar improcedente o pedido." (ApelReex 1241460, Proc. 2004.61.02.003360-1, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, D.E. 21/07/2009)

"PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. REQUISITOS. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.

O pedido formulado na apelação tem como um de seus requisitos que as lesões sejam "decorrentes de acidente de qualquer natureza". No entanto, no caso "in comento", o perito judicial afirma que o autor é portador de "insuficiência coronariana tratada com cirurgia de revascularização do miocárdio", o que de fato, foi a causa de pedir desta lide. Cumpre ressaltar, não obstante os pedidos da inicial serem de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio Doença, a parte autora conformou-se com a sentença de improcedência quanto a esses pedidos, apelando, apenas, quanto ao Auxílio Acidente. Assim, sendo a parte autora portadora de incapacidade que não decorre de acidente de qualquer natureza, indevido o benefício. (...)"(AC 2004.03.99.013873-5/SP, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Eva Regina, D.E. 18/01/2010).

Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma processual, por tratar-se de beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. DOENÇA SEM NEXO COM ACIDENTE DE QUALQUER NATUREZA OU DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente. A parte autora sustenta possuir redução da capacidade laboral em razão de sequelas decorrentes de doença adquirida, requerendo a concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a redução da capacidade laboral decorrente de doença autoimune, sem nexo causal com acidente de qualquer natureza ou com o trabalho, autoriza a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultam sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do artigo 86 da Lei n. 8.213/1991.

A concessão do benefício exige o preenchimento cumulativo dos requisitos consistentes na consolidação das lesões decorrentes de acidente, na redução da capacidade laboral para a atividade habitual e no nexo causal entre o evento e a sequela incapacitante.

Embora a redução da capacidade laboral possa ocorrer em grau mínimo para fins de concessão do benefício, permanece indispensável a demonstração de que a limitação decorre de acidente de qualquer natureza ou de doença equiparada a acidente do trabalho.

A perícia médica judicial constatou que o autor apresenta redução da capacidade laboral em razão de doença autoimune comum, sem origem traumática e sem nexo causal com acidente ou com o trabalho.

Doenças sem relação com o trabalho ou com acidente de qualquer natureza não configuram fato gerador do auxílio-acidente, conforme disciplina do artigo 20 da Lei n. 8.213/1991.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de acidente de qualquer natureza ou de doença a ele equiparada.

A redução da capacidade laboral decorrente de doença autoimune sem nexo causal com acidente ou com o trabalho não autoriza a concessão de auxílio-acidente.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 20 e 86; Decreto no 3.048/1999, art. 104 e Anexo III; CPC, arts. 85, §§ 1o e 11, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF4, EINF 5001999-84.2011.404.7107, Terceira Seção, Rel. p/ Acórdão Celso Kipper, D.E. 10.09.2013; STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des. Convocado TJ/SP), Terceira Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010; TRF3, ApelReex 2004.61.02.003360-1, 8a Turma, Rel. Des. Fed. Therezinha Cazerta, D.E. 21.07.2009; TRF3, AC 2004.03.99.013873-5/SP, 7a Turma, Rel. Des. Fed. Eva Regina, D.E. 18.01.2010.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão